Tribunal: STF
Processo: RE 1601192
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO.
1- Trata-se de apelação interposta pelo autor, CESAR AUGUSTO MONTENEGRO DA ROCHA, em face da UNIÃO, tendo como objeto a sentença (Evento 36), onde o autor objetiva o recebimento do bônus de eficiência previsto na Lei nº 13.464/2017, sem diferenciação entre ativos e aposentados, bem como o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.
2- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o autor ter reconhecido o seu alegado direito ao pagamento do bônus de eficiência e produtividade no mesmo patamar pagos aos ativos.
3- Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003, alterou a redação do artigo 40 da Constituição Federal, que dispõe em seu parágrafo 8º. Dessa forma, pela atual da redação do aludido parágrafo a paridade entre ativos e inativos não mais é contemplada.
4- Sem razão o autor, quando aduz que o bônus de eficiência previsto na Lei nº 13.464/2017 está sendo pago de forma diferenciada para servidores ativos e aposentados, o que contraria o princípio da isonomia, conforme verifica-se nos artigos 6º e 7º da Lei nº 13.464/17.
5- O bônus de eficiência tem por objetivo premiar a produtividade do servidor ativo, incrementando a atuação dos auditores da Receita Federal do Brasil. Conforme a Lei 13.464/17, o acréscimo remuneratório está vinculado ao cumprimento de metas pelo servidor ativo, a fim de alcançar o índice de eficiência (meta institucional), nos termos do art. 6º, §2º da Lei 13.464/2017 e da Resolução nº 2/2023 do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil. Assim, o resultado positivo da meta institucional somente é alcançado pelos servidores ativos no cargo.
6- O aludido bônus possui natureza híbrida, pois a lei estabeleceu como critério o esforço individual dos servidores da ativa, os quais recebem uma indenização pelo seu desempenho (pro labore faciendo), bem como estendeu tal indenização aos servidores inativos e pensionistas, independente de terem contribuído para alcançar o índice de eficiência (caráter genérico da gratificação).
7- Precedentes desta Eg.Turma Especializada e da 8ª Turma Especializada desta Eg.Corte Regional.
8- Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 2º e 3º da EC 47/2005; 5º caput, e 37, incisos X e XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente